Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. COMPOSSE. CONTRATO DE COMODATO COM TERCEIROS. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS O VENCIMENTO DO CONTRATO. POSSE DIRETA DO AGRAVANTE MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO.

1. Cada compossuidor poderá exercer sobre a coisa indivisa atos possessórios, desde que não exclua o exercício do direito de posse do outro compossuidor, sob pena de caracterizar o esbulho.

2. No caso, a prova documental anexada indica que a posse direta já vinha sendo exercida pelo agravante, tendo a agravada anuído com sua permanência no imóvel após o término de comodato, mediante o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.